Tribunal: TJMT
Processo: 1016676-59.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016676-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.952.171-22 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016676-59.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JULIANA KAREN DE OLIVEIRA SILVA

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA TRANSFERIDA – ALEGAÇÃO DE NÃO APROVEITAMENTO DE MATÉRIA – ALTERAÇÃO NA MATRIZ CURRICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

A parte Recorrente alega que é aluna da recorrida,

matriculada no curso de Administração e que em 23/07/2016 foi transferida da UNIRONDON pois a UNIC comprou a faculdade, vindo a ser do mesmo grupo educacional.

Dessa forma, ao comparar a matriz curricular a Unic constatou que a matéria
Humanidades l
, já cursada na UNIRONDON, era compatível em carga horaria e conteúdo com a matéria
Homem, cultura sociedade
. Dessa forma foi concedido um crédito em relação a esta matéria, não necessitando ser cursada novamente.

No entanto afirma que teve que cursar a disciplina no período 2017/1, vindo a ser reprovada
,
tendo
que cursá-la outra vez no período 2017/2, no qual foi aprovada. Por esses motivos pleiteou indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa a recorrida alegou que a própria recorrente incluiu na sua grade de horário de 2017/1 a matéria, vindo a reprovar com média final de 2,1. No período de 2017/2, novamente incluiu a matéria na sua grade curricular, reprovando com uma média final de 2,5.

Por fim,

somente em 2018 a recorrente requereu administrativamente a análise curricular no afã de utilizar a matéria
Humanidades l
, cursada na UNIRONDON para ser dispensada de cursar a matéria
Homem, cultura sociedade
na UNIC. Nessa ocasião o requerimento foi atendido, constando como aprovada na disciplina no histórico escolar de 2018/1.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, não restou comprovado o pedido em data anterior ao ano de 2018.

O próprio documento encartado na inicial que demonstra a concessão de crédito, aponta a data de 09 de março de 2018. Vejamos:

A recorrente alegou ainda que a faculdade não recebe um aluno que vem transferido de outra instituição sem antes analisar a grade curricular para verificar a compatibilidade entre matérias e os possíveis aproveitamentos.

No entanto nota-se que no documento acima, de março de 2018, que constava aproveitamento de apenas
01 matéria
, ao passo que a aluna ingressou em 2016/2.

Já no Histórico Escolar juntado em contestação, ID n° 45133470, que foi impresso em 23/01/2020, já consta o aproveitamento de
12

matérias
e a aprovação na disciplina em discussão no semestre de 2018/1, vejamos:

Portanto, não houve comprovação de que o pedido de aproveitamento de matéria ocorreu em data anterior a 2017, bem como ausente provas no sentido de que a Universidade a obrigou a cursar a matéria mesmo após a compensação.

Desta feita, não há como acolher o pedido do recorrente, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020